Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITADO). DESACATO. RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Não há falar em crime de resistência quando o autor apenas resiste passivamente à prisão, sem empregar violência ou ameaça aos policiais, dificultando ser algemado.

2. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal, na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, a exemplo de: empreender fuga, esconder as mãos para evitar ser algemado etc.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF).